Tribunal: TJPA
Processo: 0044624-12.2015.8.14.0401
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0044624-12.2015.8.14.0401

AGRAVANTE: EDIVAN LUAN DOS SANTOS REIS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Nos termos do art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal, cabe Agravo Regimental
contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno
.

2 – Evidente que a providência é incabível para enfrentar decisão colegiada, tratando-se,
in casu
, de acórdão proferido em autos de apelação, não merecendo, portanto, ser conhecida.

3 – “É manifestamente incabível e configura erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra acórdão. Evidente abuso do direito de recorrer.” (STJ, Quinta Turma, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.268.678/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

4 –
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do agravo, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
EDIVAN LUAN DOS SANTOS REIS
,

contra o r. Acórdão de id. n.º 15460368, que julgou improvida a apelação interposta em seu favor.

Inconformada, a Defesa alega que a decisão recorrida se encontra equivocada, diante da fragilidade probatória, considerando não ter sido comprovado que a conduta do agravante se ajusta ao delito de tráfico de drogas, evidenciando-se que a fundamentação jurídica é falha e incerta. Requer a reforma da decisão, assim como que o pleito de justiça gratuita seja deferido.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não conhecimento
do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Do exame dos autos, constata-se que o recorrente interpôs
Agravo Interno/Regimental
contra o Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade de seus componentes, acompanhou voto de minha relatoria.

Ocorre que, nos termos do art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal,
cabe Agravo Regimental contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno
.

Assim, como bem pontuou a Procuradora de Justiça, não é cabível Agravo Interno/Regimental contra acórdão, conforme orienta o art. 266 do Regimento Interno TJE/PA.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. É manifestamente incabível e configura erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra acórdão. Evidente abuso do direito de recorrer.

2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.

(STJ, Quinta Turma, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.268.678/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial e não conheço do agravo interposto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/12/2023